Tribunal: STJ
Processo: 1006519-71.2024.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234696 - SP(2025/0361626-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
AGRAVADO
: WELLINGTON LUIS QUIRINO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO. LEIS
(LEI DO CADASTRO POSITIVO) E
12.414/2011

(LEI
GERAL
DE
PROTEÇÃO
DE
DADOS).
13.709/2018
COMPARTILHAMENTO DE DADOS NÃO SENSÍVEIS A TERCEIROS
CONSULENTES. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONSENTIMENTO.
CONSENTIMENTO DISPENSADO QUANTO A OUTROS BANCOS DE
DADOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REEXAME DA
APELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados, o responsável pelo
banco de dados está autorizado a abrir o cadastro de informações de
adimplemento sem a necessidade de consentimento prévio do titular. Todavia,
o repasse dessas informações, tanto cadastrais quanto de adimplemento, deve-
se restringir exclusivamente a outros bancos de dados, nos termos do
o,
art. 4
III, da referida
com redação dada pela LC
Lei 12.414/2011,
166/2019.
2. Caso um terceiro consulente deseje acessar as informações cadastrais de
um consumidor cadastrado, mesmo que se trate de dados pessoais não
sensíveis, é imprescindível que obtenha o consentimento prévio e expresso do
titular.
3. Como no caso dos autos inexiste notícia de aval para o compartilhamento
dos dados, ainda que não sensíveis, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para que analise a controvérsia nos termos da fundamentação
exposta, de acordo com a atual jurisprudência do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c59c2db8-852d-4ae9-9f07-b302f825a9d6

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c59c2db8-852d-4ae9-9f07-b302f825a9d6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234696 - SP(2025/0361626-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
AGRAVADO
: WELLINGTON LUIS QUIRINO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO. LEIS
(LEI DO CADASTRO POSITIVO) E
12.414/2011

(LEI
GERAL
DE
PROTEÇÃO
DE
DADOS).
13.709/2018
COMPARTILHAMENTO DE DADOS NÃO SENSÍVEIS A TERCEIROS
CONSULENTES. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONSENTIMENTO.
CONSENTIMENTO DISPENSADO QUANTO A OUTROS BANCOS DE
DADOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REEXAME DA
APELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados, o responsável pelo
banco de dados está autorizado a abrir o cadastro de informações de
adimplemento sem a necessidade de consentimento prévio do titular. Todavia,
o repasse dessas informações, tanto cadastrais quanto de adimplemento, deve-
se restringir exclusivamente a outros bancos de dados, nos termos do
o,
art. 4
III, da referida
com redação dada pela LC
Lei 12.414/2011,
166/2019.
2. Caso um terceiro consulente deseje acessar as informações cadastrais de
um consumidor cadastrado, mesmo que se trate de dados pessoais não
sensíveis, é imprescindível que obtenha o consentimento prévio e expresso do
titular.
3. Como no caso dos autos inexiste notícia de aval para o compartilhamento
dos dados, ainda que não sensíveis, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para que analise a controvérsia nos termos da fundamentação
exposta, de acordo com a atual jurisprudência do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
decisão monocrática desta Relatoria que deu provimento ao recurso especial de WELLINGTON
LUIS QUIRINO e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para a adequação do
julgado ao entendimento do STJ, prosseguindo na análise dos pedidos formulados na petição
inicial.
Documento eletrônico VDA54348424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:30:55
Código de Controle do Documento: 76014579-4cea-4f9e-af05-da544e80738a

Nas razões recursais, a agravante alega que a adoção do entendimento firmado
no Recurso Especial n o
ignora tratar-se o referido precedente de um acórdão
2.133.261/SP,
isolado que, além de juridicamente equivocado, não traduz o entendimento pacífico desta Corte
sobre o tema.
Defende que a legislação, em harmonia com a LGPD, autoriza o tratamento e a
circulação legítima de dados de adimplemento para finalidades de análise de risco e proteção ao
crédito, sob bases legais próprias, transparência e governança, sem exigir consentimento
prévio (hipóteses legais do
o da LGPD).
art. 7
Aduz que o Relatório de Crédito, contra o qual a parte agravada se insurge não se
confunde com Histórico de Crédito, tampouco há nele dado cadastral advindo do Cadastro
Positivo, sendo aplicável, no caso, os ditames da LGPD, que prevê a base legal da proteção ao
crédito para tratamento dos dados constantes do relatório (não sensíveis), ficando dispensado,
portanto, consentimento do consumidor. Além disso, contém informações de inadimplência – e
não adimplemento, como entendido pelo
–, para subsidiar a análise de risco em uma
decisum
concessão de crédito, diferenciando-se do Histórico de Crédito, previsto no
o da Lei do
art. 2
Cadastro Positivo.
Por fim, afirma que não existe hierarquia entre os incisos do
o da LGPD, que
art. 7
expressamente autoriza o tratamento de dados pessoais sem o consentimento do titular em
inúmeras hipóteses, incluindo a proteção ao crédito (inciso X), sendo essa justamente a
finalidade do Relatório de Crédito.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Intimada, a parte agravada não apresentou manifestação (e-STJ, fl. 467).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, o Tribunal de origem excluiu a
responsabilização da empresa recorrida pela disponibilização dos dados cadastrais da parte
recorrente, consignando, para tanto, que os dados pessoais não são sensíveis e não necessitam de
autorização para serem compartilhados, in verbis:

"Assim, os dados fornecidos pela ré, como se vê, não são classificados
Além disso,
como sensíveis.
a manutenção de dados pessoais, de natureza
não sensível, nos órgãos restritivos, dispensa a anuência ou a aprovação do
" (e-STJ, fls. 331)
consumidor.

Sobre o tema, é importante destacar que, conforme dispõe a Lei Geral de Proteção de
Dados, o responsável pelo banco de dados está autorizado a abrir o cadastro de informações de
adimplemento sem a necessidade de consentimento prévio do titular. Todavia, o repasse dessas
informações,
deve-se restringir exclusivamente a
tanto cadastrais quanto de adimplemento,
nos termos do
o, III, da referida
com redação
outros bancos de dados,
art. 4
Lei no 12.414/2011,
dada pela LC no 166/2019.
Documento eletrônico VDA54348424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:30:55
Código de Controle do Documento: 76014579-4cea-4f9e-af05-da544e80738a

Caso um terceiro consulente deseje acessar as informações cadastrais de um
consumidor cadastrado, mesmo que se trate de dados pessoais não sensíveis, é imprescindível
que obtenha o
e expresso do titular.
consentimento prévio
Assim, é de rigor a reforma do acórdão no ponto objeto do recurso, uma vez que, no
caso dos autos, inexiste notícia de aval para o compartilhamento dos dados, ainda que não
sensíveis, "em observância o inciso III do o da art. 4 Lei no 12.414/2011, as informações
cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com outros
bancos de dados, que são geridos por instituições devidamente autorizadas para tanto na
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
forma da lei e regulamento"
REsp 2.133.261/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
8/10/2024,
10/10/2024)
Ainda, no voto condutor do acima citado,
a Relatora, eminente
REsp 2.133.261/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, adiciona importantes fundamentos a respeito da diferenciação
entre a autorização para o compartilhamento da pontuação de crédito (
) e dos dados
score
cadastrais:

"36. Nesse sentido, dispõe o
o, IV, que o gestor de banco de dados pode
art. 4
"IV - disponibilizar a consulentes: a) a nota ou pontuação de crédito
elaborada com base nas informações de adimplemento armazenadas; e b) o
histórico de crédito, mediante prévia autorização específica do cadastrado",
com redação dada pela LC no 166/2019.
37. Nota-se que a hipótese da alínea "a" trata do score de crédito (pontuação
de crédito) e dispensa o consentimento prévio do cadastrado, em
conformidade com a
e o
embora anteriores à
Súmula 550/STJ
Tema 710/STJ,
LC no 166/2019.
38. A única outra informação que pode ser disponibilizada aos consulentes,
além do score de crédito, é o "
" (alínea "b") e, para
histórico de crédito
tanto, a Lei exige a prévia autorização específica do cadastrado.
39. O histórico de crédito é definido pela
como o
Lei no 12.414/2011
"conjunto de dados financeiros e de pagamentos, relativos às operações de
crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento por pessoa
natural ou jurídica". Não abrange, portanto, informações cadastrais (dados
- hipótese do inciso III do
o, cujo
pessoais não sensíveis)
art. 4
compartilhamento é autorizado apenas para outros bancos de dados." [g.n]

Nessa linha de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CADASTRAMENTO EM BANCO DE DADOS.
COMUNICAÇÃO.
NECESSIDADE.
DIVULGAÇÃO
DE
DADOS
CADASTRAIS
NÃO
SENSÍVEIS
A
TERCEIROS
CONSULENTES.
NECESSIDADE DE PRÉVIO CONSENTIMENTO. CONSENTIMENTO
DISPENSADO QUANTO A OUTROS BANCOS DE DADOS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A abertura de cadastro por gestor de banco de dados não exige o
consentimento prévio, mas é imprescindível a comunicação ao cadastrado,
que pode requerer seu cancelamento a qualquer tempo, além de exercer
outros direitos previstos em lei. Caso não observados os deveres associados
ao tratamento dos dados, que inclui coleta, armazenamento e transferência a
terceiros, entre os quais o de informar, enseja o dever de indenizar e o direito
do titular de fazer cessar a ofensa a seus direitos da personalidade.
2. A divulgação de dados cadastrais do consumidor a terceiros consulentes,
sem prévia autorização, enseja dano moral, ainda que os dados não se
enquadrem como sensíveis, salvo quando divulgados a outros bancos de
dados.
3. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA54348424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:30:55
Código de Controle do Documento: 76014579-4cea-4f9e-af05-da544e80738a

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.228.712/SP,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE
DADOS PESSOAIS NÃO SENSÍVEIS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS (LGPD). LEI DO CADASTRO POSITIVO. AUSÊNCIA DE
CONSENTIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO
(IN RE IPSA). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A Lei Geral de Proteção de Dados (
prevê, em seu
Lei n. 13.709/2018)
art. 7
o, as hipóteses em que está autorizado o tratamento de dados pessoais de
terceiros por gestores de bancos de dados, sendo necessário o consentimento
pelo titular, conforme o disposto em seu inciso I, salvo específicas hipóteses
de interesse público, enumeradas nos demais incisos do referido artigo.
2. O tratamento de dados para a proteção do crédito está expressamente
autorizado no inciso X do referido artigo, o qual remete à legislação
específica a delimitação das situações em que o tratamento de dados pessoais
se enquadra em atividades voltadas à proteção do crédito.
3. A Lei do Cadastro Positivo (art. 4o, inciso III) prescreve expressamente que
o gestor está autorizado a compartilhar as informações cadastrais e de
adimplemento armazenadas com outros bancos de dados, não conferindo
autorização para que os gestores compartilhem livremente dados pessoais de
terceiros com eventuais consulentes.
4. Para os consulentes, o
o, inciso IV, da Lei do Cadastro Positivo
art. 4
autoriza o gestor a compartilhar apenas a nota ou a pontuação de crédito
elaborada com base nas informações de adimplemento armazenadas, bem
como histórico de crédito, exigindo, nesta segunda hipótese, a anuência
expressa do titular.
5. Dessa forma, embora os gestores de bancos de dados para proteção de
crédito possam realizar o tratamento de dados pessoais de terceiros e,
inclusive, abrir cadastro sem prévio consentimento do cadastrado, não estão
autorizados a disponibilizar dados pessoais e histórico de crédito sem o
consentimento prévio de seus titulares.
6. A disponibilização de dados pessoais, por si só, não configura dano moral
presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a comprovação de que a
conduta do gestor de banco de dados resultou em abalo significativo aos
direitos de personalidade do titular.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem, soberano no exame de fatos e
provas, assentou que o recorrente não demonstrou a efetiva disponibilização
de seus dados pessoais a terceiros pela recorrida, tampouco comprovou a
ocorrência de danos morais decorrentes da suposta conduta. Rever tais
conclusões não é cabível na via do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
8. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.221.650/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
14/11/2025.
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. DISTINÇÃO. BANCO DE
DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRADO.
HIPÓTESES
PREVISTAS
NA
TERCEIROS
CONSULENTES.

LEI No 12.414/2011.
RESTRIÇÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO
INDEVIDA.
DANO
MORAL
PRESUMIDO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais.
2. No particular, não se aplicam o e a que Tema 710/STJ Súmula 550/STJ,
tratam especificamente do credit scoring, ficando expressamente consignado
que essa prática "não constitui banco de dados", sendo este regulamentado
pela Lei no 12.414/2011.
3. O gestor de banco de dados regido pela
somente pode
Lei no 12.414/2011
disponibilizar a terceiros consulentes o score de crédito, desnecessário o
Documento eletrônico VDA54348424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:30:55
Código de Controle do Documento: 76014579-4cea-4f9e-af05-da544e80738a

consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante prévia autorização
específica do cadastrado (art. 4o, IV). Por outro lado, as informações
cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser
compartilhadas com outros bancos de dados (art. 4o, III). Precedentes.
4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o
acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados
entre bancos de dados (como as informações cadastrais e de adimplemento)
deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado,
que são presumidos, diante da forte sensação de insegurança por ele
experimentada. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp n. 2.207.172/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. TEMA 710 E SÚMULA 550 DO STJ. DISTINÇÃO. BANCO DE
DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRADO.
HIPÓTESES
PREVISTAS
NA
TERCEIROS
CONSULENTES.

LEI No 12.414/2011.
RESTRIÇÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO
INDEVIDA.
DANO
MORAL
PRESUMIDO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação de danos morais.
c/c
2. No particular, não se aplicam o
e a
que
Tema 710/STJ
Súmula 550/STJ,
tratam especificamente do credit scoring, ficando expressamente consignado
que essa prática "não constitui banco de dados", sendo este regulamentado
pela Lei no 12.414/2011.
3. O gestor de banco de dados regido pela
somente pode
Lei no 12.414/2011
disponibilizar a terceiros consulentes o score de crédito, desnecessário o
consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante prévia autorização
específica do cadastrado (art. 4o, IV). Por outro lado, as informações
cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser
compartilhadas com outros bancos de dados (art. 4o, III). Precedentes.
4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes o
acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados
entre bancos de dados (como as informações cadastrais e de adimplemento)
deve responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado,
que são presumidos, diante da forte sensação de insegurança por ele
experimentada. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e provido.(
relator
REsp n. 2.201.694/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, relatora para acórdão Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
15/8/2025.)

Por fim, no caso concreto, do compulsar dos autos, explicitou a sentença:

"Ao que se depreende da análise dos autos, as informações disponíveis no
relatório de fls.
são confidenciais, a denotar que os dados constantes
184/188
são acessados apenas por 'pessoas jurídicas cadastradas no SCPC e que
aderem a disposições expressas da finalidade do serviço. Ainda, é necessário
que a empresa indique o CPF do seu cliente para consultar o relatório, o que
presume a existência de uma relação com o consultado.
Trata-se, portanto, de relatório de acesso confidencial de pessoas jurídicas,
clientes do SCPC, com finalidade exclusiva de proteção do crédito, havendo
vedação de uso para fim diverso ou transferência dos dados a terceiros,
hipótese autorizada pela Lei Geral de Proteção de Dados (no
) e
13.709/18
que independe de consentimento ou comunicação do titular (inteligência
do art. 7 X da mencionada Lei)." (e-STJ, fls.
)
267/268
Documento eletrônico VDA54348424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:30:55
Código de Controle do Documento: 76014579-4cea-4f9e-af05-da544e80738a

Assim, a disponibilização indevida (em ofensa aos limites legais) de dados pessoais
pelos bancos de dados para terceiros não autorizados caracteriza dano moral presumido. Nesse
sentido:
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C /C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE
CRÉDITO. TEMA No
E CREDIT SCORING. DISTINÇÃO. DADOS
710/STJ
PESSOAIS. COMERCIALIZAÇÃO. TERCEIROS
SÚMULA No 550/STJ.
CONSULENTES.
DISPONIBILIZAÇÃO.
DEVERES
LEGAIS
DE
TRATAMENTO
DE
DADOS.
INOBSERVÂNCIA.
DANO
MORAL
PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO
DE DADOS. CONFIGURAÇÃO.
1. A comercialização dos dados pessoais do consumidor por meio dos
serviços "Acerta Essencial", "Acerta Intermediário", "Acerta Completo" e
"Dataplus", oferecidos aos clientes da recorrida, não foi enfrentada no
julgamento do Tema no
e na consistindo, assim, em caso de distinção
710/STJ
(distinguishing).
Súmula no 550/STJ,
2. A obtenção de informações cadastrais do consumidor por terceiros, ainda
que sejam dados pessoais não sensíveis, exige o prévio e expresso
consentimento do titular, pois não há autorização legal para que o gestor de
banco de dados disponibilize tais dados a esses consulentes, ficando
caracterizada, com a comercialização indevida, o dano moral presumido (in
re ipsa).
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.206.924/SP
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
12/6/2025.

Desse modo, é evidente a divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
desta Corte, motivo pelo qual foi impositivo o provimento do recurso especial, para a devida
adequação do julgado à jurisprudência do STJ.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 21:30:55
Código de Controle do Documento: 76014579-4cea-4f9e-af05-da544e80738a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.234.696 / SP
Número Registro: 2025/0361626-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065197120248260506
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WELLINGTON LUIS QUIRINO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
AGRAVADO
: WELLINGTON LUIS QUIRINO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
TERMO
Documento eletrônico VDA54621814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:38
Código de Controle do Documento: 5ae2c07b-da81-4ba0-b53f-47955df48e2e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:38
Código de Controle do Documento: 5ae2c07b-da81-4ba0-b53f-47955df48e2e